Tribunal: TJBA
Processo: 0300837-37.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS n.
0300837-37.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ROBERTO GOMES NOTARI

APELADO: ACO BARRA FORTE COMERCIAL LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ROBERTO GOMES NOTARI, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

V

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. EXTENSÃO DOS EFEITOS. NOVAÇÃO DA DÍVIDA EM RELAÇÃO AOS TERCEIROS COOBRIGADOS. INAPLICABILIDADE. TEMA 885 DOS RECURSOS REPETITIVOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS EMBARGANTES POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO EXEQUENTE. VERBA SUCUMBENCIAL. EXCLUSÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADAS.
SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.

I – Não procede a preliminar de inépcia da inicial da ação de execução, pois veio acompanhada de cédula de crédito bancário, planilha de cálculo e extrato de conta corrente, de modo detalhado e suficiente ao ajuizamento da demanda, nos termos da Lei nº 10.931/04.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – A impossibilidade jurídica do pedido não tem correlação com matérias prejudiciais e suscetíveis de ensejar o indeferimento da petição inicial ou julgar liminarmente improcedente a lide em exame, tampouco pode ser entendida como condições da ação nos termos do Código de Ritos vigente, tratando-se de questão a ser analisada na esfera meritória.
PRELIMINAR REJEITADA
.

III - Segundo a tese firmada para o Tema 885 dos Recursos Repetitivos, originária da Súmula 581/STJ, "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão ou a novação previstas na Lei nº 11.101/2005.

IV – Cabível o afastamento da verba sucumbencial imposta ao Banco Exequente, vez que no caso de extinção da execução, ajuizada anteriormente à aprovação do plano de recuperação judicial, os honorários advocatícios sucumbenciais devem fixados com base no princípio da causalidade, devendo, por tanto, serem arcados pela parte causadora do processo executivo pretérito, o que impõe a reforma parcial da sentença.

RECURSO DAS EMBARGANTES IMPROVIDO.
RECURSO DO BANCO EMBARGADO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelações Simultâneas nº
0300837-37.2018.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como
Apelantes e Apelados
AÇO BARRA FORTE COMERCIAL LTDA, JESSIE EVELYN DOURADO PARANAGUA, LUIZA MARIA DA SILVEIRA CAMINHA e ITAU UNIBANCO S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ITAU UNIBANCO S.A., REJEITAR AS PRELIMINARES E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DAS EMBARGANTES
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada
Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora